Tribunal: STF
Processo: ARE 1445145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 56, fl. 1):



    “AÇÃO ORDINÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE "PRÊMIO PRODUTIVIDADE" PELOS PENSIONISTAS NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FAZEM JUS OS FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL EM ATIVIDADE - PRÊMIO PRODUTIVIDADE - AUTORES JÁ REENQUADRADOS ENQUANTO AUDITORES FISCAIS, RAZÃO PELA QUAL COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PROMOVER EVENTUAL REVERSÃO, POIS O ATO NÃO PODE SE DAR DE FORMA AUTOMÁTICA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - QUANTO AO MÉRITO, VANTAGEM DE CARÁTER GERAL, PORTANTO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - ITERATIVOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO DO DECISUM - RECURSO DE APELAÇÃO 1 (ESTADO DO PARANÁ) DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO 2 (PARANAPREVIDÊNCIA) PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA - NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 59) e pela PARANAPREVIDÊNCIA (Doc. 62), o Relator, considerando que, entre as questões processuais a serem analisadas para a solução da lide, está matéria acerca da legitimidade passiva da PARANAPREVIDÊNCIA, determinou a suspensão do processo até a solução no incidente de inconstitucionalidade da norma contida no parágrafo único do art. 26 da Lei Estadual 17.435/2012, na qual se decidirá aquele ponto (Doc. 63, fl. 4).



    Em seguida, ambos os declaratórios foram rejeitados (Doc. 66).



    Em seu RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 12), a PARANAPREVIDÊNCIA alega violação ao artigo 37, II e § 2°, da Constituição Federal; e à Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 75).



    Sustenta, em síntese, que “os recorridos são agentes fiscais que foram transpostos de forma inconstitucional à Carreira de Auditor Fiscal do Estado do Paraná e ingressaram com a demanda objetivando assegurar no benefício previdenciário a monta máxima dos valores pagos sobre a rubrica de Esforço Fiscal Coletivo (fl. 2, Doc. 75). Todavia, afirmam “que os recorridos não preencheram as condições estipuladas pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e foram alçados ao cargo de Auditores Fiscais em virtude de dispositivo declarado inconstitucional” (fl. 2. Doc. 75).



    Acresce que “para demonstrar a condição de auditor fiscal independente da transposição, como alegou o Tribunal "a quo", tal fato deveria ocorrer antes de 2002, o que não foi o caso dos autos. Mesmo porque a nomenclatura de Auditor Fiscal só surgiu com a Lei Complementar Estadual 92/02. Antes disso, existia a carreira de Agente Fiscal” (fl. 8, Doc. 75). Por isso, “a vantagem guerreada é devida aos Auditores Fiscais e não agentes fiscais transpostos irregularmente ou outros servidores que nunca tiveram contato com a arrecadação” (fl. 8, Doc. 75).



    Ressalta, ainda, que o acórdão recorrido “e ao reformar a decisão monocrática que julgou improcedente a demanda pela inconstitucionalidade da condição de auditores fiscais dos Recorridos o Tribunal ofende de maneira direta o artigo 37, II e § 2° da Constituição Federal, bem como a Súmula 685 do STF” (fl. 9, Doc. 75).



    Pontua que que o fundamento do acórdão recorrido de que a vantagem questionada seria geral e extensível pelas garantias constitucionais da isonomia e paridade não pode prosperar, pois a vantagem só é garantida aos auditores fiscais, que não é o caso dos recorridos (fl. 10, Doc. 175).



    Por sua vez, o ESTADO DO PARANÁ, no seu apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal alega violação aos arts. 37, II; 40, §8°; e 195, § 5°, da Carta da República, pois “o Tribunal a quo determinou a concessão de benefícios de carreira diversa da que pertenciam, em virtude de uma transposição ilegal” (fl. 4, Doc. 72).



    Afirma que os recorridos pleiteiam valores referentes às quotas de produtividade exclusiva para os auditores fiscais, no entanto, estes não são auditores fiscais, pois foram alçados a tal condição por meio da Lei Estadual Complementar 92/02, a qual foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fl. 4, Doc. 72). Assim, defendem que os recorridos não têm direito ao percebimento de quotas de produtividade. 



    Argumentam que “decisão determinou o percebimento das quotas de produtividade aos autores sem que houvesse a respectiva fonte de custeio, ao argumento de que, em atenção ao princípio da paridade, possuem esse direito, esta violou, ao mesmo tempo, o disposto nos artigos 40, §8.° e 195, §5.°, ambos da Constituição Federal” (fl. 7, Doc. 72). 



    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO PARANÁ, aplicando-se os óbices das Súmulas 283 e 280, do STF; e da PARANPREVIDÊNCIA, também pela incidência do Enunciado 283/STF, e ao argumento de que a via recursal utilizada é inadequada para indicar suposta ofensa à Súmula 685/STF (Doc. 79).



    No Agravo, a PARANAPREVIDÊNCIA afirma que são inaplicáveis ao caso as Súmula 280 e 283, do STF, e que o acórdão recorrido ofendeu a Súmula 685 (Doc. 82). O ESTADO DO PARANÁ, no seu Agravo, refuta a aplicação da Súmula 283/STF, e argumenta que o exame do recurso independe de análise de legislação local (Doc. 87). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação dos recorrentes de apresentarem formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da PARANAPREVIDÊNCIA para sustentar a repercussão geral (Doc. 75, fl. 7):



    “Cumpre demonstrar que o presente Recurso Extraordinário atende ao contido no § 3°, do artigo 102, da Constituição Federal, e art. 543-A do CPC. 



    A existência do requisito de repercussão geral está presente na causa de duas formas. Primeiro porque fazer prevalecer uma lei inconstitucional para assegurar o direito do Recorrido é reverter a Supremacia da Constituição e desconsiderar entendimento Sumulado do STF (Súmula 685) que per si só já caracteriza a repercussão geral, consoante entendimento corrente nesse Tribunal Superior a decisão do STF. 



    Em segundo lugar é evidente na causa a existência, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassemos interesses subjetivos da causa, mormente pelo seu efeito repetitivo e potencial de ser utilizado por todos os servidores em igual situação.



     De mais a mais, pagamento de benefícios inconstitucionais importa em custo vultoso, não previsto pelo Estado, e que pode comprometer o equilíbrio atuarial consoante dispõe o art. 40 da Carta Magna. 



    A idéia essencial da Seguridade Social é dar aos indivíduos e a suas famílias tranqüilidade no sentido de que, na ocorrência de uma contingência(invalidez, morte, etc.), a qualidade de vida não seja significativamente diminuída, proporcionando meios para a manutenção das necessidades básicas dessas pessoas. 



    O amparo é absolutamente necessário, posto que concretizada a contingência protegida, ou seja, ocorrido o risco, aos dependentes devem ser concedidos os meios habituais para a continuidade de suas subsistências. 



    O ESTADO DO PARANÁ apresentou os seguintes argumentos para sustentar a repercussão geral (fls. 3-4, Doc. 72):



    “A questão julgada tem repercussão geral e o recurso atende o disposto nos artigos 102, §3°, da Constituição Federal e 543-A, §2°, do Código de Processo Civil. 



    O julgamento recorrido repercute na situação funcional de incontáveis servidores públicos aposentados sob a égide do art. 40, §8° (redação conferida pela EC n° 20/98) da Constituição Federal, que serão beneficiados, em contrariedade ao que dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, com proventos derivados sob o fundamento de uma paridade que, a rigor, não existe. 



    Além disso, há uma grande repercussão econômica no caso, porquanto cada demanda destas impacta em torno de R$ 1 milhão de reais aos cofres públicos. E são diversas estas demandas ajuizadas no Estado do Paraná por autores que estão em situação similar ao presente: agentes fiscais cujo cargo foi transformado em auditor fiscal por Lei declarada posteriormente inconstitucional. Ainda, em situação análoga a dos autos, foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    O outro ponto arguido no recurso - inexistência de fonte de custeio para o pagamento destas quotas de produtividade aos agentes fiscais - também tem nítida repercussão econômica e jurídica. 



    Com efeito, a ausência de previsão legal para o pagamento de contribuição previdenciária milionária impacta diretamente nos cofres públicos. Ademais, no que pertine à relevância jurídica da questão, o equilíbrio entre receitas e despesas é basilar na economia. Assim, somente havendo uma fonte legal de custeio é que se poderá determinar uma despesa. E, se não há previsão legal para o pagamento de determinada contribuição, não o pode fazê-lo o Poder Judiciário, sob afronta direta ao artigo 195, §5.°, da Constituição. 



    Tal matéria, assim, tem notória repercussão jurídica, tendo por inúmeras vezes este Supremo Tribunal Federal sobre ela se manifestado (vide RE 151.106, RE 567.360/ED/MG e AI 625.446 AgR/ SP.



     Tudo a demonstrar a repercussão geral no caso, estando preenchido o requisito de admissibilidade deste recurso previsto nos arts. 102, III, § 3°, CF e 543-A, §2°, do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os Recursos Extraordinários, incabível o seu seguimento.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático probatório constante dos autos, reconheceu o direito dos autores – servidores públicos aposentados e pensionistas – ao recebimento do “prêmio de produtividade”, nas mesmas condições que fazem jus os fiscais da Receita Estadual em atividade, pelos seguintes fundamentos (fls. 5-12, Doc. 56):



    “Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, arguida pelos apelantes, entendo que não assiste razão aos recorrentes, porque muito embora o art. 156 da Lei Complementar n° 92/02 tenha, de fato, sido declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por meio do acórdão n° 7.708, naquele Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade tratava-se especificamente da impossibilidade de transposição de cargos, ou enquadramento de agentes fiscais como auditores fiscais, sob o fundamento de que nova investidura só seria possível a partir de novo concurso público. 



    No caso em análise, porém, os apelados, já enquadrados, pleiteiam a implantação da percepção das quotas de produtividade, conforme prevêem as Resoluções 36/2005 e 118/2006 da SEFA, bem como as parcelas atrasadas não pagas, a partir de 1° de maio de 2005. 



    Ou seja, os autores são Auditores Fiscais devidamente reconhecidos pela Administração Pública, diferenciando-se dos demais apenas por serem aposentados.



    Então, a inconstitucionalidade da transposição dos cargos de agente fiscal para auditor fiscal não gera efeitos para o deslinde da presente controvérsia, ou seja, do caso concreto, pois, como se viu, já tinha ocorrido o enquadramento dos ora recorridos junto à administração pública, como auditores fiscais, antes da promulgação da referida Lei Complementar que exige aprovação em concurso público para tanto, situação que somente poderá ser revertida por meio de regular processo administrativo. 



    […]



    Quanto ao mérito, a insurgência está adstrita à possibilidade ou não dos servidores inativos e pensionistas obterem os mesmos efeitos financeiros concedidos aos ativos, através da Resolução n° 36/05 SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda), referente ao prêmio de produtividade. 



    Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Constituição Federal distingue as gratificações pessoais, que são propter personam e as gratificações de serviço, que são propter laborem. 



    As primeiras são concedidas em face de situações individuais do servidor (em caráter personalíssimo) e as segundas são atribuídas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado o serviço. 



    […]



    Prevê o art. 66 da Lei Complementar n° 92/2002, por seu turno, que regulava a percepção do prêmio de produtividade à época da pretensão dos apelados: 



    […]



    A conclusão, portanto, é no sentido de que o prêmio é concedido a todos os funcionários da Coordenação da Receita do Estado, desde que preenchida determinada condição objetiva, fixada através de Resolução pelo Secretário de Finanças, estando vinculado exclusivamente às atribuições da função exercidas pelos Auditores Fiscais e não a uma situação individual e extraordinária. 



    […]



    Com relação à alegação de inexistência de fonte de custeio e previsão orçamentária, o que impossibilitaria estender a vantagem aos inativos e pensionistas, não pode conduzir à violação do direito dos autores, bem como à isonomia de tratamento entre servidores ativos e inativos e pensionistas, assegurada pela Constituição Federal, isto conforme já se pronunciou esta Corte: 



    […]



    Demais disso, o art. 53 da Lei Complementar n° 97/2002 determina que o "prêmio de produtividade, que integrará os proventos de aposentadoria..." e o art. 56 que os "proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do Auditor Fiscal em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos Auditores Fiscais em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou classe em que se deu a aposentadoria ou que 1111serviu de referência para a concessão da pensão". 



    Ademais, a pretensão não encontra óbice na Súmula n.° 339 do Supremo Tribunal Federal, vez que não se trata de concessão de aumento, mas sim reconhecimento do direito à paridade com servidores da ativa.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Resoluções 36/2005 e 118/2006 da SEFA; Lei Complementar 82/2002; que rege o pagamento do “prêmio de produtividade”), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação de ambos os recursos traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos apelos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1419370 / PR, Rel. Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER, Dje de 8/2/2023; ARE 1319827 / PR – PARANÁ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 26/05/2021; ARE 1.271.780, Rel. Min ROBERTO BARROSO, DJe de 6/8/2020; ARE 1.269.862, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/8/2020; e ARE 1.268.749, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020, essa última assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.268.749, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente